Tribunal: TJMT
Processo: 1031541-35.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031541-35.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REQUERENTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REQUERIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PODER DE POLÍCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA SANÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de auto de infração, mantendo multa administrativa de R$ 7.000,00 aplicada pelo PROCON/MT por irregularidades em contrato de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da multa imposta pelo PROCON/MT; e (
ii
) analisar a proporcionalidade e razoabilidade do valor fixado.

III. Razões de decidir

3. O exercício do poder de polícia administrativa pelo PROCON deve observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

4. A ausência de vícios formais ou materiais no procedimento administrativo, com regular
oportunização
de defesa, legitima a imposição da penalidade administrativa.

5. O valor da multa foi fixado dentro dos parâmetros legais, considerando a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, não se verificando desproporcionalidade que justifique sua revisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1. É legítima a imposição de multa administrativa pelo PROCON quando observado o devido processo legal e ausentes vícios formais ou materiais no procedimento. 2. O controle judicial da penalidade administrativa limita-se à verificação da legalidade, sendo vedada a revisão do mérito administrativo quando adequadamente fundamentado.
"

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 55, §4o e 57; CF/88, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada: STF - RE 1.224.733/SP, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
10/08/2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se
de
recurso
de

a
pelaç
ão cível
interpost
o
por
BV FINANCEIRA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

contra a sentença proferida pel
o
Ju
ízo d
a
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
,

que, nos au
tos d
a ação anulatória de auto de infração e procedimento administrativo c/c declaratória de inexistência de débito
no
1031541-35.2017.8.11.0041
,

julgou
improcedente

a pretensão
inicial
, nos seguintes termos
:

“
Assim, ratifico a sentença Id. 89706844, JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial, consistentes na declaração de nulidade de ato administrativo ou redução da penalidade.

Por consequência, JULGO O PROCESSO,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Não havendo interposição de recurso voluntário, certifique-se e arquivem-se os autos.

P.I.C.
"
.

A parte apelante manifestou inconformismo com a decisão, alegando, inicialmente, a necessidade de retificação do polo passivo, em virtude da cisão societária que transferiu parcela da BV Financeira S.A. para o Banco Votorantim S.A. No mérito, alega a nulidade do procedimento administrativo que culminou na aplicação da multa pelo PROCON/MT. Segundo o apelante, o órgão teria extrapolado suas competências ao agir como instância julgadora de conflitos contratuais e ao impor penalidade sem respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Argumenta, ainda, que o pedido de dilação de prazo para apresentação de documentos não foi analisado adequadamente, o que acarretou cerceamento de defesa.

Alternativamente, o apelante pleiteia a redução da multa aplicada, sustentando que seu valor é desproporcional e desarrazoado, não condizendo com a gravidade da infração ou com as peculiaridades do caso. Ressalta que, em momento algum, houve recusa no atendimento às solicitações da consumidora, mas sim a necessidade de prazo adicional para obter os documentos junto a empresa terceirizada responsável pelo gerenciamento de arquivos.

Intimado, o
Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id.
194554165
), pugnando pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares arguidas.

Recolhimento do preparo recursal em Id.
220446174
.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse que enseje a intervenção do Ministério Público (Id. 218656693).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do
recurso
, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
t
rata-se
de recurso de apelação cível interposto por

BV FINANCEIRA SA
CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação anulatória de auto de infração e procedimento administrativo c/c declaratória de inexistência de débito no 1031541-35.2017.8.11.0041, julgou improcedente a pretensão inicial.

Extrai-se dos autos que
o Apelante foi notificado pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON/MT,
em face d
e denúncia pelo consumidor, que,
alegando irregularidades em um contrato de empréstimo consignado, após rescisão contratual
.

Após os trâmites processuais, foi proferida a decisão administrativa que atribuiu ao recorrente
multa
, por entender que houve violação expressa ao que
disp
õe o Código de Defesa do Consumidor.

Assim,
embora apresentado defesa administrativa, incluindo comprovantes de baixa de parcelas, não conseguiu exibir o contrato e saldo devedor dentro do prazo, devido à terceirização dos documentos, solicitando dilação que não foi apreciada. O Procon aplicou multa de R$ 7.000,00 por descumprimento de normas consumeristas.

A controvérsia cinge-se à legalidade e à proporcionalidade da penalidade imposta pelo PROCON/MT. A parte apelante sustenta que o órgão teria extrapolado suas atribuições ao agir como instância julgadora de conflitos contratuais e que o valor da multa seria desproporcional às circunstâncias do caso.

Pois bem
. C
onsigno que o poder de polícia do Procon é amplamente reconhecido pela doutrina como uma “faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da Coletividade e do próprio Estado” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 469).

Nesse sentido, é cediço que o PROCON possui competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência às suas determinações, conforme disposto no artigo 33, § 2o do Decreto n. 2.181/1997 e no artigo 55, § 4o do Código de Defesa do Consumidor.

In albis
:

“Decreto n. 2.181/1997

“Art. 33. As práticas
infrativas
às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante: (Redação dada pelo Decreto no 10.887, de 2021)

I -
ato
, por escrito, da autoridade competente; e

II -
lavratura
de auto de infração

[...]

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”.

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial”.

Importa mencionar que milita em favor da Administração Pública o princípio da autotutela, podendo ela anular seus próprios atos, quando possuírem vícios de legalidade, ou os revogar, quando se tornarem inconvenientes ou inoportunos frente ao interesse público propriamente dito.

O Supremo Tribunal Federal já consolidou o referido princípio com a edição das seguintes Súmulas:

“Súmula 346: “A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”

Súmula 473: “A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Tal questão relativa à competência do órgão consumerista para impor multa em razão de violação de lei protetiva do consumidor já restou amplamente debatida pela jurisprudência, a saber:

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEGITIMIDADE. PODER DE POLÍCIA. COMPETÊNCIA PARA APLICAR SANÇÕES. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O PROCON detém poder de polícia para impor sanções administrativas decorrentes de infração às normas de proteção do consumidor, competindo-lhe examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço, com vistas a verificar se ela está em confronto com as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 2. Segundo entendimento do STJ, o PROCON possui competência para impor sanções administrativas quando verificada situação de desrespeito à legislação consumerista, sem que isso caracterize afronta ao princípio da separação
tripartita
de poderes. 3. Deve ser mantido o valor aplicado a título de multa, eis que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo fixada com base em critérios objetivos e atendendo concomitantemente ao caráter pedagógico que possui, bem como ao princípio que veda o enriquecimento sem causa. 4. A sanção administrativa prevista no art. 57, do CDC, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
. 5. Deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido inicial, com inversão
dos
ônus de sucumbência, sem majoração dos honorários, em sede recursal. 6. REMESSA NECESSÁRIA E APELO CONHECIDOS E PROVIDOS (TJ-GO: 02977095120168090006, Relator: Des(a). GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 01/06/2020, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/06/2020). [
g.n
]

Assim, mostra-se legítima a atuação do PROCON para aplicação de multa administrativa, devendo, para tanto, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Outrossim,
e
m relação a processo administrativo

que resultou na imposição da multa, vislumbro que este se desenvolveu de forma regular, uma vez que fora oportunizado à parte recorrente a participação em todas as fases do procedimento,
pelo que se depreende o respeito ao
devido processo legal.

In
casu
, o PROCON ao fixar a multa no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), considerou a gravidade da infração cometida e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a atuação dos órgãos de defesa do consumidor deve ser respeitada, salvo quando demonstrada evidente desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação das sanções, o que não se verifica no caso em apreço.

Esta c. Câmara, já decidiu sobre a questão:

A
PELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1o DO DECRETO No 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA –IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
.
4. Quanto à análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON, deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e devido processo legal. 5. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, inexistindo elementos que comprovem vícios formais no procedimento administrativo, ele deve ser mantido
. 6. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do quantum fixado. 7. Recurso não provido (N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.5.202
4,

Public
ad
o
no DJE 21.5.2024
)
[
g.
n
].

A título de esclarecimento, ao Poder Judiciário é dada a possibilidade de apreciar os atos administrativos, sob a perspectiva da sua legalidade, e não do seu mérito, sob pena de invasão da discricionariedade administrativa conferida pelo próprio legislador.

Com efeito, verifica-se que a multa ora aplicada pelo PROCON visa, sobretudo, proteger os direitos dos consumidores e assegurar a efetividade das normas de defesa do consumidor, levando-se em consideração a capacidade econômica do infrator, motivo pelo qual deve ser mantida, porquanto observa
dos
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a atuação dos órgãos de defesa do consumidor deve ser respeitada, salvo quando demonstrada evidente desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação das sanções, o que não se verifica no caso em apreço.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988, em seu art. 5o, inciso LV, devendo ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual status, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Vejamos o que dispõe o supracitado artigo constitucional:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV -
aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

Com efeito, o legislador constitucional definiu a ampla defesa como o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

O Código de Processo Civil, por força de seu art. 15, aplica-se aplica supletivamente ao processo administrativo. Nesses termos, perfeitamente aplicável ao caso o disposto no art. 9o do aludido caderno processual civil, impondo ao Administrador Público a verificação do princípio da não surpresa, o qual possui estreita relação com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Vejamos:

“Art. 9o - Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I -
à
tutela provisória de urgência;

II -
às
hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e
III ;

III - à decisão prevista no art. 701.

[...].

Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.”.

No exame do processo administrativo conduzido pelo PROCON, é evidente que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram observados e a decisão encontra-se devidamente motivadas.

Diante de tais premissas, conclui-se que a sentença recorrida foi proferida com base nos elementos fáticos e jurídicos apresentados, resultando na improcedência dos pedidos iniciais e manutenção da multa

administrativa. Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na decisão administrativa que justifique a sua anulação
, devendo ser mantido o
quantum
fixado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso de apelação interposto
, mantendo inalterada a sentença
recorrida
.

Considerando os critérios delineados pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RESP 1.573.573, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios, a título de honorários recursais.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025